Tribunal: STF
Processo: ARE 1265503
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 11.12.2023. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E DE CONTRADIÇÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR A SER DEFINIDO E APURADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 



    1. Na hipótese, deve ser considerado como parâmetro dos honorários sucumbenciais o valor da condenação e não o da atualização da causa, conforme o julgamento proferido pelo STJ, o qual deu provimento aos terceiros embargos de declaração opostos pela parte Recorrida para esclarecer que a verba honorária deverá ser aquela inicialmente fixada pelo TRF da 1ª Região, no percentual de 0,5%, sobre o valor total da condenação a ser apurado na futura liquidação. 



    2. No caso, foi negado provimento ao agravo com recurso extraordinário interposto pela parte Recorrente, decisão que foi confirmada em sede de agravo regimental. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente do recurso. 



    3. A fixação exata da verba honorária deverá ser realizada, na hipótese de sentença ilíquida, no juízo de execução, sede apropriada para a referida discussão. 



    4. A alegada ausência de trabalho adicional do advogado da parte contrária, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios. Precedentes.



    5. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para fazer constar, na parte dispositiva do acórdão recorrido, que devem ser observados além dos §§ 3º e 4º, do art. 85 do CPC, o seu inciso II, levando-se em consideração que o valor da condenação vai ser apurado em futura liquidação de sentença. Mantida a majoração em ¼ (um quarto) dos honorários fixados no percentual de 0,5% pelo STJ, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.